Tribunal: TJDFT
Processo: 0005217-46.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, intime-se os embargados, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME e WANLEY FIGUEIREDO DE GIRAO MAIA, para se manifestarem sobre os embargos declaratórios apresentados (ID 27604195 e 27683679), no prazo de 5 (cinco) dias.